Tribunal: TJMT
Processo: 1002339-56.2019.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002339-56.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO - CPF: 029.162.961-07 (RECORRENTE), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (RECORRIDO), AMILTON WIEDERKEHR - CPF: 369.326.399-04 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE PRODUTO (GUARDA-ROUPA) – PRODUTO NÃO ENTREGUE – RECLAMAÇÃO NO PROCON – PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRODUTO NÃO ENTREGUE – CONTRATO CANCELADO NO CURSO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE ENTREGA – RECLAMAÇÕES NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega no prazo pactuado. A ausência de entrega do produto adquirido, a ausência de solução e, inclusive, a negativa de rescisão contratual que somente ocorre no curso da lide ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, de modo que há dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a pagar indenização por dano moral (R$ 6.000,00) por falha na prestação do serviço em razão da não entrega do produto (guarda-roupa), mesmo após reclamações administrativas, inclusive no PROCON, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para:

a) CONDENAR a reclamada NOVO MUNDO AMAZONIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), à título de dano moral, à parte autora PAULO HENRIQUE LOPES LOURENÇO, e por se tratar de obrigação contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (Art. 405 CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) Como consequência da presente sentença DECLARO inexistente o contrato discutido neste processo, tornando definitivo os efeitos da tutela.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “não houve descaso, má-fé ou falta de zelo e cuidado com o cliente, vez que não há na exordial qualquer indicação de atos praticados pela Acionada que tenha concorrido para a questão nesta lide discutida, e, por esta razão, descabida qualquer aplicação de indenização”.

Argumentou que “a condenação ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não é condizente com a verdade dos fatos e é desproporcional, devendo, deste modo, ser reforma a sentença recorrida” porque “o consumidor, após adquirir o objeto perante esta Ré, um Guarda roupa Infinity, Gelius, em 01/10/2019, houve a tentativa de entrega do mesmo, no entanto, o reclamante se recusou a recebe-lo, por isto, com o pedido do mesmo, de boafé, realizamos o cancelamento desta aquisição em 03/01/2020”.

Sustentou que o direito de arrependimento inexiste no presente caso, uma vez que se trata de compra realizada em loja física, ou seja, tal direito, também chamado de prazo de reflexão é a possibilidade de o consumidor desistir da compra, devolver o bem e pegar seu dinheiro de volta sem explicar o motivo, mas essa previsão somente existe para o caso de compra pelo telefone ou internet, o que não é o caso.

Alegou inexistência de dano moral e a ocorrência de mero aborrecimento da vida civil. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte promovida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, destaco que a parte promovente não pretende o reconhecimento de direito de arrependimento como alega a parte promovida, ao contrário, imputa descumprimento contratual pela ausência de entrega do produto. Em assim sendo, trata-se de aplicação da exceção do contrato não cumprido. Não poderia pretende a permanência da avença quando não cumpriu com sua parte no contrato.

Há prova de que o guarda-roupa fora adquirido na loja física em 01.10.2019, com promessa de entrega no dia seguinte, no entanto passados mais de 15 dias não houve entrega. Após várias reclamações fora informado que não havia produto no estoque, razão pela qual teria que aguardar, razão pela qual o consumidor, em 15/10/2019, conforme protocolo indicado solicitou o cancelamento, que foi negado.

O consumidor reclamou administrativamente, conforme protocolos e no PROCON, vindo a obter o cancelamento da compra, por culpa da promovida, apenas no curso da presente ação. A presente demanda fora proposta em 24/10/2019, no entanto o contrato somente fora cancelado em 03/01/2020, comprovando a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar moralmente o consumidor, pois os fatos ultrapassam o mero aborrecimento.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega no prazo pactuado. A ausência de entrega do produto adquirido, a ausência de solução e, inclusive, a negativa de rescisão contratual que somente ocorre no curso da lide ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, de modo que há dano moral a ser indenizado.

No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a fazer porque foi fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Entendo que o valor fixado é suficiente e atende às peculiaridades do caso concreto, não havendo que se falar em redução.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021